Tribunal: TJPA
Processo: 0803458-54.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803458-54.2025.8.14.0000

PACIENTE: ADELEY RODRIGUES OLIVEIRA

AUTORIDADE COATORA: WAGNER SOARES DA COSTA, VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DO PERICULUM LIBERTATIS. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, do Código Penal), sob o argumento de ausência de contemporaneidade da custódia cautelar e inexistência de fundamentação idônea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente quanto à contemporaneidade do
periculum libertatis
e à necessidade da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não comporta dilação probatória, sendo inviável a análise de negativa de autoria na via estreita do writ.

4. A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se fundamentada, atendendo ao art. 93, IX, da Constituição Federal e ao art. 315 do Código de Processo Penal.

5. A contemporaneidade da medida cautelar deve ser analisada à luz das peculiaridades do caso concreto, não sendo afastada pelo simples decurso do tempo quando evidenciado risco atual à ordem pública.

6. A gravidade concreta do delito, envolvendo duplo homicídio qualificado e possível premeditação, justifica a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública e conveniência da instrução criminal.

7. Medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes diante da necessidade de garantir a aplicação da lei penal e evitar intimidação de testemunhas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus conhecida em parte e, na extensão conhecida, denegada.

Tese de julgamento:

1. A fundamentação idônea da prisão preventiva, com base na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública, afasta a alegação de constrangimento ilegal.

2. O requisito da contemporaneidade do periculum libertatis deve ser aferido conforme as circunstâncias do caso concreto, não se esgotando pelo simples decurso do tempo.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer parcialmente do
writ
e denegar a ordem,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus impetrado por Thiago José Ximenes Machado, advogado regularmente constituído, em favor do paciente
Adeley Rodrigues Oliveira
, contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Marituba/PA, que decretou sua prisão preventiva pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, IV e VIII, do Código Penal).

A defesa sustenta que não há indícios concretos de autoria suficientes para justificar a custódia cautelar, pois o paciente continuou exercendo suas funções na Polícia Militar normalmente por quase um ano após o fato, sem qualquer indício de reiteração criminosa.

Argumenta que a prisão preventiva foi decretada sem contemporaneidade, em desconformidade com o artigo 312 do CPP, e que o paciente tem residência fixa, emprego estável e filhos menores, afastando o risco de evasão ou prejuízo à instrução criminal. Além disso, a defesa assevera que a aplicação de medidas cautelares menos gravosas seria suficiente para garantir a ordem pública e a correta tramitação do processo, visto que o paciente não representa perigo à sociedade nem risco de interferência nas investigações.

Diante disso, a defesa impetrou o presente habeas corpus, pleiteando a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição por medidas cautelares diversas, as quais não impeçam o paciente de exercer suas atividades laborais.

Por tais razões, requer liminar para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Juntou documentos.

Indeferi a liminar (ID. 25097402).

O juízo
a quo
prestou as informações de estilo (ID nº 25231139).

A Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo
não conhecimento
, visto que não há nos autos, cópia da decisão da prisão preventiva, bem como a tese da negativa de autoria na prática do ilícito não pode ser analisada nesta via mandamental (ID nº 25239732).

É o relatório.

VOTO

Conheço parcialmente da ação mandamental.

Satisfeitos os requisitos legais, passo a proferir o voto:

Aduz o impetrante que não constam nos autos prova do ocorrido em desfavor do paciente. No entanto, em que pese a alegação exposta pela defesa, a via eleita é inadequada para discussão da tese de negativa de autoria, visto que o Habeas Corpus não comporta dilação probatória.

De outro modo, o suposto constrangimento ilegal recai sobre a legalidade da prisão preventiva, à luz dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, bem como sobre a necessidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

A análise deve se pautar no art. 312 do Código de Processo Penal, que dispõe:

"
A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
."

Na decisão ora impugnada, na parte em que interessa,
in verbis
:

“
(...)

Cuida-se de pedido de Revogação de decisão de decretação de Prisão Preventiva formulado em prol de ADELEY RODRIGUES OLIVEIRA, aduzindo em síntese que o denunciado teve sua prisão preventiva decretada, pela suposta prática do delito previsto no art. art. 121, §2º, I, IV e VIII, do Código Penal, e que não há requisitos para custodia cautelar do mesmo.

Instado a se Manifestar o titular da ação penal foi pelo indeferimento do pedido.

É o que importa relatar. Decido, o que faço de forma motivada, observando o quanto contido no art. 93, inciso IX, da CF/88.

Pois bem, do exame dos autos verifica-se que existe a prova da materialidade do fato, conforme declaração das testemunhas, e indícios suficientes de autoria, de que o denunciado, que teria uma relação conflituosa com seus vizinhos, no dia dos fatos teria se dirigido à casa das vítimas, acompanhado de uma pessoa não identificada, e efetuado disparos que levaram os ofendidos à óbito.

Conforme consta na decisão que decretou a prisão cautelar, deve-se considerar a gravidade dos fatos narrados que envolvem duas vítimas que foram mortas em sua própria residência, além da questão de que o acusado é policial militar o que poderia ensejar dificuldades na instrução, eis que em liberdade poderia intimidar testemunhas ou evadir-se. Ademais, não há nenhum fato novo a considerar.

Ante o exposto TENHO POR BEM ACOLHER A COTA MINISTERIAL E INDEFERIR O PEDIDO DE REVOGAÇÃO formulado em prol de ADELEY RODRIGUES DE OLIVEIRA, com fundamento no quanto disposto no art. 312, do CPP garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.”

A decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, atendendo aos requisitos exigidos pelo artigo 93, IX, da Constituição Federal e pelo artigo 315 do Código de Processo Penal, os quais impõem o dever de motivação das decisões judiciais. Além disso, a defesa não juntou aos autos o decreto preventivo, documento essencial para a análise integral da legalidade da medida cautelar. Assim, presume-se que a decisão que decretou a prisão também esteja fundamentada, visto que, nos autos, o magistrado de primeiro grau reiterou os fundamentos da segregação cautelar, enfatizando a gravidade concreta dos fatos, os indícios de autoria, e a necessidade de garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Ressalte-se que, na ausência de demonstração da ilegalidade do decreto preventivo pela defesa, prevalece a presunção de legitimidade e regularidade dos atos jurisdicionais, de modo que a mera alegação genérica de ausência de fundamentação não pode servir de base para concessão do habeas corpus, conforme pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

De outro modo, a alegação de inexistência de contemporaneidade entre os fatos e a segregação cautelar não se sustenta no presente caso. A defesa argumenta que a prisão preventiva somente foi decretada quase um ano após os fatos, o que afastaria o requisito da atualidade do
periculum libertatis
. Contudo, essa tese não se aplica automaticamente a todos os casos, devendo a contemporaneidade ser analisada à luz das peculiaridades concretas do processo.

No caso dos autos, a ordem pública ainda se encontra abalada, haja vista a gravidade do crime praticado, que envolveu duplo homicídio qualificado, com possível premeditação e uso de munição restrita da Polícia Militar. A necessidade da prisão cautelar não se esgota com o simples decurso do tempo, pois o perigo gerado pela liberdade do paciente continua presente, independentemente do intervalo entre os fatos e a decretação da custódia.

Além disso, a prisão foi decretada tão logo surgiram elementos probatórios robustos, após um longo processo investigativo que demandou perícia balística e análise de registros de munições utilizadas.

Por fim, deve-se destacar que a dinâmica processual muitas vezes impõe um intervalo temporal entre o crime e a decretação da prisão preventiva, especialmente em casos de alta complexidade como o presente.

Dessa forma, não há qualquer ilegalidade na decretação da prisão preventiva após um período de investigação aprofundada, sendo certo que a medida ainda se mostra necessária e proporcional diante da gravidade dos fatos e dos riscos concretos que a liberdade do paciente representa.

No que tange a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, verifica-se que revelam-se inadequadas e insuficientes para sua aplicação no caso concreto, em virtude de estarem presentes os requisitos da custódia preventiva.

Ante o exposto e pelos fundamentos constantes no voto,
conheço parcialmente
do writ e lhe
denego
a ordem por não vislumbrar a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 27/03/2025